Tribunal: TJES
Processo: 0021190-90.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CDA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA EMBARGANTE. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO.

1.
Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que ocorre a só exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
” (REsp n. 2.073.343, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023.)

2.
“
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. [...] (AREsp 1423290/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 10/10/2019)” (REsp n. 2.093.764, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/09/2023.)

3.
Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa
ou não permita estimar eventual proveito econômico,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
[...]
(AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 10/10/2019.)

”(REsp n. 2.093.764, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/09/2023.)

4.
Quando a procedência dos embargos à execução fiscal decorrer exclusivamente da ilegitimidade passiva do embargante/executado, mas ficar demonstrado que o embargante/executado é que deu causa
ao ajuizamento da execução fiscal, pela não alteração dos cadastros municipais,

os honorários de sucumbência devem ser fixados em desfavor do embargante/executado, por apreciação equitativa.

5.
Recurso de
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA desprovido. Remessa necessária conhecida e provida para condenar a embargante/Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021190-90.2015.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e, por maioria, fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 00021190-90.2015.8.08.0035

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:

IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento
de remessa necessária e a
pelação cível
interposta por IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, pretendendo a reforma parcial da sentença, que julgou procedente o pedido formulado
nos
“embargos à execução fiscal n.º 0048863-29.2013.8.08.0035”,
para declarar
a nulidade das CDA’s que deram ensejo ao feito executivo, mas deixou de condenar o Município Exequente em honorários advocatícios
, por considerar que a
E
mbargante
Recorrente d
eu causa ao ajuizamento da execução fiscal, pela não alteração dos cadastros municipais.

A pretensão da Recorrente diz respeito à verba honorária de sucumbência.

Iniciado o julgamento, o
relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou provimento ao recurso, mas, de ofício,
reformou em parte a sentença, para condenar a
Embargante Recorrente ao pagamento de honorários
de sucumbência, em favor do Município de Vila Velha,
fixando-os
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixou honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a procedência do pedido formulado nos embargos à execução fiscal decorreu exclusivamente da ilegitimidade
da Recorrente para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal,
cujo valor histórico (em 18.11.2013) é de R$ 63.415,64 (sessenta e três mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

Conforme orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese em que ocorre a só exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
” (REsp n. 2.073.343, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023.)

“
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
[...]
(AREsp 1423290/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 10/10/2019)” (REsp n. 2.093.764, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/09/2023.)

Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“n
os casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa
ou não permita estimar eventual proveito econômico,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
[...]
(AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 10/10/2019.)

”
(REsp n. 2.093.764, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/09/2023.)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, os honorários de sucumbência devem ser fixados em desfavor da Embargante Recorrente, por apreciação equitativa.

Assim, por
apreciação equitativa
,
considerados os
critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015
,

fixo em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
os honorários devidos
pela Recorrente ao Município de Vila Velha.

Em face do exposto,
acompanho em parte o relator,
Desembargador
Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao recurso e para conhecer da remessa necessária. Divirjo

apenas para fixar os honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA
(fls. 60/64), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fl. 48), com decisão integrativa (fl. 57), que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 0048863-29.2013.8.08.0035” opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, acolheu os embargos, reconheceu a cobrança indevida e declarou a nulidade das CDA’s que deram ensejo ao feito executivo. Outrossim, deixou de estabelecer a condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des) necessidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem, na sentença, o Juiz atuante em primeira instância acolheu os embargos à execução fiscal, reconheceu a cobrança indevida e declarou a nulidade das CDA’s que deram ensejo ao feito executivo. Considerou o Julgador Singular que o fato gerador do tributo em questão (IPTU) ocorreu entre os anos de 2008 e 2012, sendo que a embargante recorrente transferiu a propriedade do imóvel antes dessa circunstância, isto é, em 1984. Nesse sentido, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da execução. Contudo, deixou de fixar verba honorária advocatícia de sucumbência, por considerar que a embargante apelante deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, pela não alteração dos cadastros municipais.

A sociedade empresária embargante apelou, buscando a reforma parcial do édito sentencial, para a condenação do Município recorrido em honorários de sucumbência, já que os embargos à execução fiscal foram acolhidos.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que, apesar do acolhimento destes embargos à execução fiscal, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à oposição destes embargos foi a embargante apelante, que manteve os cadastros administrativos desatualizados, conforme entendimento deste Sodalício:

[...]
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, haja vista que ele deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em face dele próprio,
por não haver promovido a atualização do cadastro imobiliário perante a municipalidade

[...] (TJES, Apelação n.º 024100148154, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 06/05/2022).

[...]
O fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco
não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei.
Tal circunstância tão somente legitima a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado
[...].
Não há como deixar de reconhecer que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação,
haja vista que
[...]
manteve seus dados cadastrais desatualizados perante o Fisco
[...] (TJES, Apelação n.º 024000158626, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 10/02/2022).

A jurisprudência dos Tribunais é reiterada no sentido de que “[...] se o contribuinte não alterou ou deu baixa nos cadastros do ente público, dando causa à exação fiscal equivocada, deve ser reconhecido que, ainda que procedente o pedido, pela sua ilegitimidade passiva,
pelo princípio da causalidade suporta os ônus sucumbenciais, porque deu causa ao lançamento equivocado e ao ajuizamento da execução fiscal
“ (TJMG, Apelação n.º 1.0000.20.509241-4/001, Relator: Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, J 19/11/2020, DJ 20/11/2020):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. VENDA DO IMóVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA OU DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. CADASTRO IMOBILIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCíPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nas execuções fiscais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual, responde pelo custo do processo aquele que deu causa, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito (CF. STJ. RESP. 1.178.874-PR). 2. Nos termos dos artigos 68, 69 e 73, § 1º, do Código Tributário do Município de Juiz de Fora, compete ao promitente vendedor informar a venda do imóvel e requerer a atualização dos dados cadastrais no Cadastro Imobiliário Municipal. 3.
Hipótese em que o Embargante deixou de comunicar a Fazenda Pública, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, a realização do negócio imobiliário
. 4.
Extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva
. 5.
Responsabilidade do Executado/Embargante em arcar com os honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade
(TJMG; Apelação n.º 5010345-60.2017.8.13.0145; Relatora: Desª Maria Inês Souza; Segunda Câmara Cível; J 17/08/2021; DJEMG 18/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 269, II, DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção do processo por reconhecimento do pedido, como no presente caso, os honorários de sucumbência serão imputados à parte que deu causa à instauração da lide. 2. Segundo o preconizado pelo art. 142 do CTN, por ocasião do lançamento, compete ao Fisco identificar, dentre outros elementos para a constituição do crédito, o sujeito passivo da obrigação tributária. A Lei Municipal nº 10.819/89 estabelece que o IPTU será lançado com base nos dados do cadastro imobiliário fiscal (art. 1º), cuja inscrição e respectivas atualizações, na dicção do art. 3º, inc. IV, compete ao sujeito passivo. 3.
Ao deixar de atualizar o cadastro imobiliário fiscal, o sujeito passivo descumpre obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
. 4.
Diante da ausência de atualização cadastral por parte do proprietário do imóvel, não havia outra alternativa ao Fisco Municipal senão proceder ao lançamento fiscal em face do contribuinte constante em seu sistema de dados, restando claro, portanto, que o exequente/apelante não deu causa ao errôneo ajuizamento da ação
. 5.
A condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios importa em violação ao princípio da causalidade, sendo de rigor a reforma da r. sentença para inverter o ônus sucumbencial
. 6. Recurso de apelação provido (TRF 3ª R.; Apelação n.º 0000777
-97.2007.4.03.6182; Relatora: Desª Fed. Mônica Nobre; Quarta Turma; J 18/12/2018; DEJF 15/02/2019).

Portanto, nesse ponto, não assiste razão à embargante apelante. Todavia, observo que o Julgador Singular incorreu em erro ao não condenar a pessoa jurídica embargante/executada em honorários advocatícios de sucumbência, o que faço de ofício, na medida em que se trata de matéria de ordem pública, que não implica “reformatio in pejus”:

[...]
Os consectários da condenação, o que inclui [...] a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus"
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.346059-2/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Civel, J 28/06/2023, DJ 28/06/2023).

[...]
A matéria referente ao ônus sucumbencial possui natureza de ordem pública, de modo que pode ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure ‘reformatio in pejus’
[...] (TJGO; Embargos de Declaração n.º 5248557-32.2021.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 03/02/2023; DJEGO 08/02/2023).

Nessa linha de raciocínio, seguindo os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, de ofício, condeno a embargante apelante em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA
(fls. 60/64)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, reformo em parte a
sentença objurgada (fl. 48), com decisão integrativa (fl. 57), apenas e tão somente para
condenar a pessoa jurídica embargante, recorrente,
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA
, em honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Município de Vila Velha, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2023 às 18:45:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47395721082023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes Pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
, acompanhad
o

pelo
Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro, e pelo igualmente douto Desembargador substituto Rodrigo Ferreira Miranda.

Em breve síntese, há convergência no julgamento de desprovimento do apelo e condenação do recorrente nos ônus sucumbenciais.
A divergência, por sua vez,
refere-se
à base de cálculo aplicável no caso de, apesar da procedência dos embargos à execução fiscal, tenha o apelante embargante dado causa ao ajuizamento do feito executivo
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto divergente.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em exame, consoante salientado pelo eminente Desembargador substituto Rodrigo Ferreira Miranda, detecta-se que o proveito econômico obtido pela exclusão da sociedade empresária apelante do executivo fiscal é inestimável, uma vez que não discutida a existência do débito ou valores, de modo que os honorários devem ser fixados de forma equitativa.

Nesse sentido, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.
4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Sendo assim, afigura-se razoável a fixação dos honorários em
R$ 5.000,00
,
devidos pela recorrente ao município apelado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
ando

a divergência,
nego

provimento a
o recurso
e condeno a apelada ao pagamento de
honorários de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00
.

É como voto.